Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003243-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 701.214.581-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (IMPETRANTE), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEIEL SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA
A DECRETAÇÃO DA MEDIDA
PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime
e para resguardar a aplicação da lei penal, em decorrência de uma suposta fuga que aparentemente não ocorreu
, sobretudo porque o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem
a
sua decisão
, porquanto a
periculosidade
do favorecido e
a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele,
não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6° c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Carlos
Royttmen
Pires da Silva
em benefício

de
Felipe Alves do Nascimento
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Novo São Joaquim
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso
preventivamente
no dia
24
de
abril
de 202
1
,
em razão da suposta prática do crime de
tentativa de homicídio
(art.
1
21
,
caput
,
e
art.
14, II
do Código Penal
)
,

conforme consta nos autos

de
Ação Penal
n.
1000015-10.2021.8.11.0106, em trâmite no juízo mencionado
.

Registra o impetrante que
o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Itaituba-PA
;

e
, embora tenha
sido
determinado pelo juízo
paraense
o
seu

recambiamento
para a comarca de origem, até a presente data o pleito não foi atendido; esclarecendo,
outrossim,
que
:

O paciente teve toda a sua instrução e julgamento da primeira fase do Júri sem ter contato direto com seu advogado, pois a penitenciária na qual se encontra não admite visita online e agora, mesmo com a pronuncia e o processamento dos detalhes do Júri, o paciente não foi recambiado. O mesmo está a mais de 1.600 km de distância da cidade onde está sendo processado, não teve como ter visita do seu advogado presencialmente, pois seu patrono é nomeado e sua família é baixa renda
.

Assevera

que
,

na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação
da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta

que a instrução criminal terminou há mais de quatro meses e que, desde então, não foi realizada a revisão acerca da necessidade
da
manutenção da
sua
prisão preventiva, conforme disposição
contida no
art. 316 do Código de Processo Penal
;

asseverando
, ademais, que
não há previsão de agendamento da sessão de julgamento pelo Plenário do Júri.

Afirma
que
o paciente aguarda o seu
r
ecambiamento

para
a comarca processante há quase um ano, sem qualquer perspectiva de atendimento
;

bem como
que
a instrução criminal está ocorrendo toda no Estado de Mato Grosso, inexistindo qualquer fundamento para o paciente ainda estar em cárcere provisório no Estado do Pará.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente
ou a concessão de
sua
liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, com ou sem fiança
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 119724985. Facultada a apresentação de informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 120246975, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 121005454, opinou pela concessão parcial da ordem, “
para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP
”
.

Após a inclusão
deste
writ
em pauta para julgamento, a
Procuradora
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
na data
de
24
de março de 2022
, peticionou (ID
122470455
) requerendo a juntada de novo parecer, retificando a manifestação do colega acima mencionada, opinando, desta feia, pela
denegação da ordem
.

Por seu turno, o impetrante se manifestou (ID 122564972) requerendo a desconsideração
da segunda manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça
, em observância ao
princípio da não surpresa
, diante da ocorrência de p
reclusão
l
ó
gica e consumativa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
imperioso consignar que não obstante as razões lançadas pela
Procuradora
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
na data
de
24
de março de 2022
– após a inclusão do feito em pauta para julgamento –

no sentido de retificar o parecer ministerial, opinando
, desta
fei
t
a,
pela denegação da ordem, tem-se que, em verdade, a referida
presentante
do Ministério Público não trouxe aos autos qualquer fato novo apto a justificar a modificação do posicionamento outrora apresentado por seu colega
,
Dr. Jorge da Costa Lana
,
a tempo e modo devidos
(
ID 121005454
).

Assim, apesar de o impetrante ter requerido
o desentranhamento do segundo parecer apresentado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, tem-se que tal medida não se faz necessária,
primeiramente, p
orque a manifestação ministerial é meramente opinativa; e
, se isso não bastasse,
não houve apresentação de qualquer fato novo
modificativo da situação fática do paciente.

Pois bem, n
o que diz respeito
á
alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente e que, no caso
sob apreciação
, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porque não obstante o prolator da decisão invectivada
tenha
se reportado
à
garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
para adotar tal posicionamento
, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
ao favorecido
.

A propósito, o juízo da primeira instância
decretou a prisão
preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
Tratam-se os presentes autos de Representação da

Autoridade Policial pela decretação de prisão preventiva

em desfavor de FELIPE ALVES DO NASCIMENTO.

Aduz o representante que necessária é a decretação da

prisão preventiva do indiciado como garantia da ordem

pública e da instrução penal.

Ausente a anterior manifestação do Ministério Público, eis

que não há exigência legal no caso.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se

encontra consubstanciada a materialidade do delito e

indícios de autoria que recaem sobre o representado, já

que as declarações da vítima
Luis
Paulo Ribeiro Menezes

e da testemunha
Jhonatanam
Rodrigo Marques da Silva

encontram-se contextualizadas, indicando indícios

veementes de autoria.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a

decretação da medida
constritória
preventiva.

O delito que se apura (tentativa de homicídio) é punido

com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos,

estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313,

inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é

possível verificar a existência dos fundamentos para a

segregação cautelar.

O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é

possível a decretação da prisão preventiva:

[...]

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e

necessidade da decretação da medida como garantia da

ordem econômica, posto que a natureza do delito

cometido não influencia na seara citada.

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal,

temos que concordar que a decretação da custódia

cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia de tal requisito se revela na fuga

do representado logo após a prática do crime,

demonstrando sua intenção de esquivar-se da aplicação

de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado

impedir que o indivíduo se evada do distrito da culpa,

impossibilitando a imposição de possível sanção ao fim do

processo
.

A doutrina de Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código

de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2004, p. 568) assevera que a decretação da

prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal

significa garantir a finalidade útil do processo penal, que

é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de

punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado

autor de infração penal
, p
ortanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela

pelas nuances do evento praticado – demonstram que a

prisão preventiva é necessária para a garantia de

aplicação da lei penal.

O entendimento em questão – no qual nos filiamos – é

pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de

Justiça de Mato Grosso:

[...]

Quanto a conveniência da instrução criminal, vemos que

a decretação da medida extrema também é necessária
.

A doutrina de NUCCI (Guilherme de Souza, NUCCI.

Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Ed.

Revista dos Tribunais, 8o Ed., 2008, p. 623) assevera que

A conveniência de todo processo é que a instrução

criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e

imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não

somente da acusação, mas sobretudo do réu
.
Diante de tais argumentos, conclui-se que o legislador, ao

permitir a prisão preventiva de um indivíduo sob a

justificativa de que é ela necessária para a conveniência

da instrução criminal, nada mais quis a não ser visar a

higidez do trâmite processual, mormente em sua

importante fase instrutória.

A custódia provisória com referida finalidade é a única

tecnicamente e estritamente cautelar, já que tem como

finalidade assegurar, na máxima media possível, a

eficácia prática de uma providência cognitiva ou, em

outras palavras, assegurar a utilidade de um processo de

conhecimento.

A garantia em questão é corolário do devido processo

legal previsto constitucionalmente (artigo 5o, inciso LIV da

Constituição Federal), já que dentre as nuances de

referido postulado normativo encontra-se a livre produção

probatória, com vistas a atingir a mais possível das

verdades.

Cumpre ressaltar ser cabível também a prisão em testilha

nos casos em que, pela natureza do delito, sua gravidade

concreta e pela demonstrada periculosidade do agente –

que pode ser evidenciada tanto pelo modus operandi do

crime quanto pela vida pregressa do acusado – houver a

necessidade da segregação do agente como forma de

resguardar a integridade da vítima e de eventuais

testemunhas e, consequentemente, a instrução do feito
. A

propósito:

[...]

A gravidade dos fatos e a necessidade de se prevenir a reiteração da prática delitiva também se encontram no pressuposto da garantida da ordem pública
.

O acautelamento do meio social e a credibilidade e higidez

da justiça se manifestem nesse requisito e, no caso em

apreço, se apresenta na imprescindibilidade de assegurar

a segurança da sociedade, diante da gravidade do crime

cometido.

Desta feita, tendo em vista o preenchimento dos

pressupostos necessário a decretação da custódia

preventiva do acusado, tenho que a representação da

autoridade policial comporta deferimento.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade

policial e, pelas razões alinhavadas,
DECRETO
a prisão

preventiva de
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
, posto

haver prova da materialidade do delito, indícios

suficientes de sua autoria, ser o crime punido com

reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da

aplicação da lei penal, da ordem pública e conveniência

da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e

seguintes do Código de Processo Penal.
[...]
(ID
120246975
)

Destacamos

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o magistrado não apontou adequadamente a repercussão social e
a
periculosidade d
o
paciente, uma vez que
sua

prisão
provisória foi decretada
porque a
sua conduta delitiva, em tese, foi grave, bem como porque
teria se ausentado
do distrito da culpa após a suposta prática do delito em questão.

Não
obstante a autoridade judiciária acoimada de co
a
t
o
ra tenha ressaltado
que o paciente, em tese, atentou contra a vida da vítima após uma discussão decorrente de um acidente de trânsito anos antes e, por este motivo, desferiu diversos disparos de arma de fogo no ofendido, tem-se que não foi apontado na decisão combatida de que forma o delito
e
xtrapolou a normalidade do tipo penal, até porque, aparentemente, os disparos foram efetuados de longe, tanto que a vítima sequer correu risco de vida.

Além disso, no que diz respeito à afirmação
do juízo da primeira instância
de que a prisão preventiva do paciente é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, ao argumento de que a ordem de prisão expedida contra
sua pessoa
foi cumprida em outro Estado da federação,
também

a
ssiste razão ao impetrante
, pois
há
informação
nestes
autos
segundo a qual
quando o paciente se mudou para o Estado do Pará, sequer havia sido intimado para depor sobre os fatos
sobre os
quais estava
sendo
investiga
do
,
somente
tomando conhecimento da imputação que recaia sobre
sua pessoas

na ocasião em que
foi preso preventivamente.

Sendo assim, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo autor da decisão reprochada, são genéricos e desproporcionais e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, porquanto
, como visto
linhas volvidas,
não ficou demonstrada a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito
imputado à sua pessoa
, motivo pelo qual
a
sua prisão preventiva não se justifica.

Se isso não bastasse, deve ser registrado o fato de que o paciente, desde 25 de abril de 2021, aguarda seu
recambiamento
para este Estado, tendo em vista que foi preso no Estado do Pará e o crime está sendo julgado e processado na Comarca de Novo São Joaquim-MT, sendo que até a presente data não há notícias de quando a providência será adotada, tanto que a autoridade acoimada
de coatora, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, noticiou que determinou a expedição de ofício à autoridade policial
e ao Ministério Público
para a apuração de crime de prevaricação por parte dos servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH-MT.

C
omo se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ainda seguindo essa linha intelectiva deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da sua prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida. (STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos
inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para
o fato de que o paciente, em tese, atentou contra a vida de um desafeto seu e foi preso em outro
e
stado da Federação
, motivo pelo qual é imperiosa a aplicação das seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades;

2) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo;

3) não frequentar locais que possa existir indício de comércio de substância entorpecente;

4)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

5) uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Posto isso,
em
dissonância d
o parecer ministerial
retificado,
julgo
parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Felipe Alves do Nascimento
;
p
or consequência
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade judiciária indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Por derradeiro, esclareço que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022